Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004976-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA BEER - CPF: 781.972.361-00 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), IRACEMA DINARDI PEIXOTO - CPF: 240.981.591-04 (APELANTE), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (APELANTE), MARIA JANICE LOGRADO DE SOUZA - CPF: 284.089.421-15 (APELANTE), JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO - CPF: 011.381.011-33 (APELANTE), GRAZIELA MARA DINARDI PEIXOTO - CPF: 808.702.601-20 (APELANTE), CARMEN CLARICE SCHNEIDER - CPF: 424.450.601-25 (APELANTE), CLARA ARAUJO ALVES - CPF: 015.193.181-03 (APELANTE), DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA - CPF: 016.199.755-48 (APELANTE), GENELIZA MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 174.096.751-87 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 744.359.069-53 (APELANTE), GABRIELA BALLAROTTI LAURINDO MARTELLI - CPF: 010.765.531-41 (APELANTE), KEMPER CARLOS PEREIRA - CPF: 465.591.166-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO - CPF: 110.042.581-00 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELANTE), RENATO DEL CISTIA - CPF: 650.792.801-15 (APELANTE), TANIA DORIGON CANTUARIO - CPF: 622.613.551-49 (APELANTE), JAEDER CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 491.792.256-91 (APELANTE), ELIANA DE PAULA FREITAS RAPOSO DE MEDEIROS - CPF: 318.164.361-00 (APELANTE), HELENA MARIA CORREA GONZALES - CPF: 691.777.671-87 (APELANTE), DEOLINDA FELICIDADE VALENTE MUNIZ - CPF: 803.340.677-15 (APELANTE), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (APELANTE), ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG - CPF: 449.572.892-04 (APELANTE), JAIR SARTORI GONZALES - CPF: 735.061.418-72 (APELANTE), MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO - CPF: 571.551.941-15 (APELANTE), ERNANDO CABRAL MACHADO - CPF: 158.614.651-34 (APELANTE), PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (APELANTE), JUAREZ ORSOLIN - CPF: 776.962.479-72 (APELANTE), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (APELANTE), ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (APELANTE), ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.845.005/0001-03 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO), WASHINGTON CALADO BARBOSA - CPF: 832.712.441-20 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DISTRITAL DE ROTARIANOS - CNPJ: 05.827.283/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CALADO BARBOSA - CPF: 832.712.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR – CONTROVÉRSIA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS ESTATUTÁRIOS – RESTRIÇÃO DO DIREITO A VOTO – PRELIMINAR DE PREVENÇÃO – AFASTAMENTO – RECURSOS PRETÉRITOS SEM IDENTIDADE OU CONEXÃO COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO CASO CONCRETO – MÉRITO – ARTIGO ESTATUTÁRIO CUJA INTERPRETAÇÃO, SOB A ÓTICA DO RÉU, RESTRINGIRIA O DIREITO A VOTO NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO DIRETOR E DO CONSELHO FISCAL, LIMITANDO-O A UMA ÚNICA CATEGORIA DE ASSOCIADOS – ANTINOMIA – ESTATUTO SOCIAL QUE, EM DIVERSAS DISPOSIÇÕES, ESTENDE O DIREITO A VOTO AOS ASSOCIADOS EFETIVOS – ELEIÇÕES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ASSEMBLEIA GERAL, INSTÂNCIA MÁXIMA DECISÓRIA, QUE É COMPOSTA POR DUAS CATEGORIAS DE ASSOCIADOS, NAS QUAIS SE INCLUEM OS EFETIVOS – POSSIBILIDADE DE, SEM DIREITO A VOTO, COMPOR CHAPA E SER ELEITO PARA O CONSELHO DIRETOR E O CONSELHO FISCAL – CONTRADIÇÃO – ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO QUE RESOLVE A ANTINOMIA E MELHOR ATENDE AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO – DECLARAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO A VOTO DOS ASSOCIADOS EFETIVOS EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Controvérsia sobre a interpretação de artigos estatutários alusivos ao direito a voto dos associados nos pleitos do Conselho Fiscal e do Conselho Diretor da instituição.

2. A preliminar de prevenção deve ser rejeitada quando os recursos pretéritos, utilizados como fundamento da arguição, não possuem conexão ou identidade com a matéria debatida no caso ora em julgamento.

3. A interpretação mais adequada das disposições estatutárias é aquela que amplia o eleitorado e assegura o direito de voto aos associados efetivos, em primeiro lugar, pois resolve a aparente antinomia que decorreria de uma leitura superficial da norma eleitoral, que cogitaria da possibilidade, no mínimo controversa, de compor chapa e ser eleito sem poder votar e, em segundo lugar, pois melhor atende ao princípio democrático ao fracionar o poder em mais partes e, assim, permitir uma maior expressão da vontade coletiva dos associados, sem descuidar dos limites do vínculo associativo.

4. A comprovação de que, nas eleições anteriores, foi assegurada a participação de todos os associados efetivos, sem restrições decorrentes da vinculação da categoria a determinada instituição, longe de representar um costume
contra legem
, reflete a interpretação usual e mais adequada do conjunto de disposições que insere a categoria na Assembleia Geral e a este órgão atribui a competência de designar os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANA PAULA SILVA BEER e OUTROS
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Tutela Antecipada Antecedente com Pedido Liminar” em epígrafe, proposta pelos apelantes em face de
ROTARY CLUB DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a prevenção da 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, e, no mérito, reafirmam que o Estatuto Social da Santa Casa de Rondonópolis garante não apenas aos associados efetivos do Rotary Club daquele município, mas a todos os associados pertencentes aos demais clubes de serviços, lojas maçônicas e outras pessoas físicas da comunidade, residentes e domiciliadas na urbe, o direito a votarem e serem votados para cargos eletivos; direito esse que, inclusive, teria sido assegurado em todas as assembleias dos anos anteriores, o que configuraria costume a conceder justa expectativa de participação nos pleitos correlatos.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença (id. 63944601).

O parecer ministerial é pelo
não provimento
do recurso (id. 66443473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a prevenção da 3a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que entendem caracterizada pelo julgamento do recurso de apelação n. 135914/2015 e do recurso de agravo interno de n. 5709/2020, extraídos dos processos n. 0001605-77.2009.8.11.0003 e 0005709-38.2020.8.11.0000.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

É que não se verifica identidade, ou sequer conexão, entre o objeto recursal e as demandas mencionadas pelos apelantes, considerando que, enquanto no presente caso se discute a interpretação de disposições estatutárias que concederiam ou não o direito a voto aos autores, as ações mencionados em sede preliminar tangenciam a análise da validade de alterações promovidas no Estatuto da Santa Casa de Rondonópolis, incluindo a natureza jurídica institucional, bem como a possibilidade de convocação de assembleia para a aprovação de novas modificações estatutárias.

Portanto, não se trata da mesma lide e nem se vislumbra a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, o que inviabiliza o acolhimento da arguição de prevenção, na medida em que o caso concreto não se subsume às hipóteses previstas no art. 80, §1o do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 55, §3o do CPC.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Dos autos se infere que os autores, ora apelantes, recorreram à tutela jurisdicional com o intuito de obterem provimento judicial que declare que todos os associados efetivos da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, e não apenas aqueles vinculados ao Rotary Clube da mesma urbe, podem votar e serem votados no pleito eletivo do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, em qualquer Assembleia.

Em sua defesa, o réu, Rotary Clube de Rondonópolis, sustenta que o Estatuto da Santa Casa, mais especificamente em seu artigo 30, é insofismável ao prever que os integrantes dos Conselhos Diretor e Fiscal serão designados pela Assembleia Geral de Associados, por voto secreto e exclusivo dos associados da instituição demandada, o que determinaria a improcedência dos pedidos iniciais.

O juiz da causa decidiu pela
improcedência
dos pedidos iniciais, por entender, assim como o réu e o representante ministerial, que as disposições estatutárias não respaldam a tese autoral.

Irresignados, os autores reiteram a tese inicial e afirmam que, senão pela previsão contida nos arts. 9o e 10 do Estatuto Social, que estenderia a todos os “associados efetivos” da Santa Casa, e não apenas aos integrantes do Rotary Clube, o direito de votarem e serem votados, o fato de nas assembleias anteriores ter sido admitida a participação indiscriminada nos pleitos eletivos caracterizaria um costume a gerar a legítima expectativa de atuarem nas eleições subsequentes.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

O art. 30 do Estatuto Social, utilizado como fundamento da sentença denegatória, dispõe que:

“Art. 30o.
O Conselho Diretor e Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral de Associados
bianualmente, ou seja, de dois em dois anos, no mês de março,
pelo sistema de voto secreto (secreto) dos Associados do ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS
, especialmente convocada para essa finalidade, podendo compor a chapa a ser votada qualquer membro efetivo e em pleno gozo de seus direitos Estatutários, sendo permitida, entretanto, concorrer apenas por uma única chapa.”

Como se vê, apesar da menção ao sistema de voto secreto dos Associados do Rotary Clube de Rondonópolis, o dispositivo estatutário atribui à
Assembleia Geral de Associados
a competência para, bianualmente, eleger os integrantes do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal.

Ocorre que a Assembleia Geral, responsável pela eleição dos integrantes dos Conselhos sobreditos, abrange os “associados efetivos” da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis,
que não se restringem aos vinculados ao Rotary Clube
, como se infere das seguintes disposições estatutárias:

“Art. 9o: A Santa Casa possui as seguintes categorias de Associados:

III. Efetivos: qualquer associado do ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS que não seja Fundador
, associado pertencente aos demais clubes de serviço, lojas maçônicas e outras pessoas físicas da comunidade, residente e domiciliada em Rondonópolis, Mato Grosso
.”

“Art. 10. São
direitos dos Associados
Fundadores e
Efetivos
:

I.
Votar e ser votado para os cargos eletivos
;

II. Participar das Assembleias Gerais.”

“Art. 13. A
Assembleia Geral de Associados é a instância máxima decisória da SCMMR
, sendo composta
por todos os Associados Fundadores e Efetivos
em pleno gozo de seus direitos estatutários.”

“Art. 16. Além do disposto no art. 15, compete à assembleia geral:

I.
Eleger e destituir o Conselho Diretor e Fiscal
.”

De uma análise sistemática dos referidos dispositivos, entendo que a razão assiste aos autores, que se enquadram na categoria de Associados Efetivos da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.

Isso porque o único dispositivo que, em uma análise precipitada, restringiria os direitos dos associados efetivos é o terceiro, e de sua singela redação se extraem diversas contradições em relação às demais disposições estatutárias, a iniciar pela inobservância dos direitos conferidos à Assembleia Geral de Associados, instância máxima decisória da Santa Casa (art. 13), pelos artigos 9o, 10, I e II e 16 do Estatuto Social.

No contexto fático narrado, a melhor interpretação é aquela que amplia o eleitorado e assegura o direito de voto a todos os associados efetivos, a um, pois resolve a aparente antinomia que decorreria de uma leitura superficial da norma eleitoral, que cogitaria da possibilidade, no mínimo controversa, de compor chapa e ser eleito sem poder votar e, a dois, pois, em última análise, melhor atende ao princípio democrático ao fracionar o poder em mais partes e, assim, permitir uma maior expressão da vontade coletiva dos associados, sem descuidar dos limites do vínculo associativo.

Além disso, como bem pontuado pelos autores-recorrentes, nas eleições anteriores foi assegurada a participação de todos os associados efetivos, sem qualquer ilação à respeito da vinculação, ou não, ao Rotary Clube, o que, longe de representar um costume
contra legem
, como sugere a própria instituição em sua defesa, reflete a interpretação usual e mais adequada de não apenas uma, mas um conjunto de disposições que insere tais associados na Assembleia Geral e atribui a este órgão o caráter de instância máxima decisória, encarregada da designação dos membros dos Conselhos Diretor e Fiscal.

Portanto, uma afobada e isolada interpretação do artigo 30 do Estatuto Social não bastaria para a restrição do direito a voto dos associados efetivos, quer porque revelaria uma regra órfã em meio aos demais artigos estatutários, quer porque, da singela redação do mencionado artigo, não é possível concluir se o poder decisório dos integrantes do Rotary Clube prevaleceria sobre o dos demais associados ou se, em análise literal, apenas o sistema de voto secreto inerente a essa instituição seria tomado de empréstimo pela Santa Casa de Misericórdia, no pleito protagonizado pela Assembleia Geral.

Assim, o apelo merece provimento a fim de ser reconhecido o direito assegurado pelo conjunto normativo do Estatuto Social.

A título elucidativo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. AFASTAMENTO DE PRESIDENTE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DA LISTA DE ASSOCIADOS. CAUSALIDADE. [...]
5. O ato de reunir-se em Assembleia Geral é direito intimamente relacionado ao princípio democrático de participação dos associados. Tendo sido dificultado ou obstruído o mencionado direito, resta configurada a pretensão resistida, determinante para o ajuizamento da ação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.”

(TJ-DF 20160110614835 0016117-38.2016.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2017 . Pág.: 299/317)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando o direito de participação de todos os associados efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários nas eleições do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, com direito a voto nas Assembleias correspondentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020